Tribunal: TJES
Processo: 0004889-66.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004889-66.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR LAURINDO DOS SANTOS e outros

APELADO: EDVALDO DA SILVA JOVITA e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO DIRETA - SUMULA Nº. 537, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA APÓLICE PELA SENTENÇA - VERBAS SUCUMBENCIAIS – PROPORCIONALIDADE COM A OBRIGAÇÃO – PENSÃO MENSAL – PARCELA ÚNICA – ART. 950, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº. 537, em ação de reparação de danos movida em face de segurado, a empresa seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com aquele (segurado) a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na respectiva apólice.

2. O valor da indenização securitária deve se restringir aos limites da cobertura expressamente prevista na apólice de seguros.

3. A verba honorária sucumbencial imposta à empresa seguradora deve guardar proporção com os limites da obrigação imposta na sentença.

4. O parágrafo único, do art. 950, do Código Civil, que prevê a possibilidade de pagamento em parcela única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004889-66.2014.8.08.0047

APELANTE/APELADO: VALDEMIR LAURINDO DOS SANTOS

APELADA/APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Considerando a prejudicialidade da matéria, passo, inicialmente, à apreciação do recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ALLIANZ SEGUROS S/A

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de indenização por ato ilícito” ajuizada por VALDEMIR LAURINDO DOS SANTOS, doravante denominado Requerente, em face de EDVALDO DA SILVA JOVITA e ALLIANZ SEGUROS S/A, doravante denominados Requeridos, por meio da qual o primeiro objetiva ser indenizado pelos danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por EDVALDO DA SILVA JOVITA.

Pela sentença de fls. 662/676, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento (a) de 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), relacionados às despesas de transporte para o tratamento do Requerente, bem como do valor despendido para rebocar sua motocicleta após o sinistro; (b) de R$ 4.364,00 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais) com a incidência de juros de mora a contar do acidente (07/06/2013) pela taxa Selic; (c) de indenização a título de danos patrimoniais (pensão mensal) no valor mensal equivalente a 103% (cento e três por cento) do salário-mínimo; (d) de R$ 17.786,16 (dezessete mil, setecentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) a título de indenização por dano moral; (e) de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano estético.

Irresignada, ALLIANZ SEGUROS S/A interpôs recurso de apelação às fls. 681/690, por meio do qual pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) a impossibilidade de condenação de forma solidária, devendo sua obrigação ser exigida apenas a título de reembolso dos valores despendidos pelo segurado para indenizar os danos decorrentes do reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso; (b) que deve ser respeitado o limite máximo de indenização constante da apólice para cada cobertura;(c) que a condenação imposta pela sentença ultrapassa os limites das coberturas contratadas e (d) a condenação ao pagamento da verba sucumbencial deverá ser limitada em percentual sobre o valor da condenação imposta à seguradora e não sobre a totalidade da condenação na lide principal.

Pois bem.

Prefacialmente, impende salientar que o Requerido EDVALDO DA SILVA JOVITA não interpôs recurso de apelação em face da sentença e a Requerida ALLIANZ SEGUROS S/A, em suas razões recursais, não se insurge quanto à ocorrência do acidente, à responsabilidade do segurado pelo evento danoso, tampouco quanto aos danos reconhecidos na sentença, de modo que tais matérias encontram-se acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Como salientado, a pretensão recursal deduzida pela Requerida ALLIANZ SEGUROS S/A se restringe à extensão de sua responsabilidade pelo ressarcimento dos valores impostos ao seu segurado, bem como ao critério de incidência da verba sucumbencial.

Feitas tais considerações, passo ao exame das matérias devolvidas à esta segunda instância pelo presente recurso de apelação.

Inicialmente, registro que não merece prosperar a insurgência da Requerida quanto à sua condenação, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária.

Quanto a este tocante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação consolidada na Súmula nº. 537, em que assentado o entendimento de que “
e
m ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

Deste modo, a sentença encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal, neste particular.

Quanto à limitação da cobertura contratual, a sentença foi expressa em observar os limites da apólice, fazendo menção expressa que “
a cobertura de danos materiais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”, o que se verifica dos termos do documento constante às fls. 173 dos autos.

Ademais, restou expressamente consignado na sentença que “
ainda no que concerne ao pagamento da pensão mensal, registro que a seguradora responde direta e solidariamente pelo dano causado, nos limites da apólice, ao passo que o automóvel conduzido pelo primeiro requerido, no momento do sinistro, é o objeto do contrato de segurado delineado na apólice de nº 03.31.4312235.000000 (fls. 172/175), na qual resta consignado expressamente a cobertura de danos materiais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fl. 173). É importante consignar, que consoante entendimento do c. STJ, aplicado pelo e. TJES, a responsabilidade da seguradora resta limitada ao valor constante na apólice dos danos materiais, não se estendendo aos danos corporais contratados”
.

Há de destacar, ainda, que o MMº. Juiz de Direito
a quo
ressalvou, expressamente, no édito condenatório, “
que as condenações ao pagamento de danos morais e estéticos não devem recair sobre a segunda requerida (seguradora), ao passo que a apólice de seguro exclui expressamente a cobertura de tais danos (fl. 173)
”.

Não merece, portanto, reforma a sentença impugnada.

Por fim, aduz a Requerida que a condenação ao pagamento da verba sucumbencial deverá ser limitada em percentual sobre o valor da condenação imposta à seguradora e não sobre a totalidade da condenação na lide principal.

Em que pese a irresignação, observa-se que a sentença impugnada já ressalvou, explicitamente, que a verba honorária deve incidir sobre as respectivas condenações impostas, não tendo sido fixada a base de cálculo no valor total da condenação, como alegado.

Veja-se:

“(...)

A requerente sucumbiu em 30% (trinta por cento) da pretensão inicial, dado o não acolhimento dos pedidos de condenação em danos morais e estéticos em face da segunda requerida, bem como o pedido de condenação ao pagamento de plano de saúde, fisioterapia e despesas com tratamento em face de ambas as requeridas. A segunda requerida, por sua vez, sucumbiu em 25% (vinte e cinco por cento) da pretensão, ao passo que somente foi condenada ao pagamento de danos patrimoniais (danos emergentes e pensão mensal). O primeiro requerido, por fim, sucumbiu em 45% (quarenta e cinco por cento). CONDENO a requerente e os requeridos ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes, honorários advocatícios e periciais, na proporção fixada. FIXO os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 15% (quinze por cento) do valor condenatório atualizado, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 9º, do CPC, considerando o tempo de tramitação do feito e a necessidade de instrução probatória. Caberá ao primeiro requerido o pagamento em favor do causídico do requerente de 45% (quarenta e cinco por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado. Caberá ao requerente o pagamento de 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado, sendo devido 2/3 (dois terços) ao advogado da segunda requerida e 1/3 (um terço) ao advogado do primeiro requerido. Caberá à segunda requerida o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado em favor do causídico do requerente.

(...)"

Ao restar consignado que o valor das verbas sucumbenciais terá por base de cálculo o montante da condenação, resta evidente que os valores respectivos deverão observar os limites da condenação imposta a cada parte, na medida de sua responsabilidade, de modo que a Requerida só deverá responder na proporção dos valores que deve pagar.

Assim, não merece reforma a sentença.

RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VALDEMIR LAURINDO DOS SANTOS

Conforme narrado anteriormente, o Requerente interpôs recurso adesivo de apelação às fls. 702/706, pugnando pela reforma da sentença para que os valores devidos a título de pensionamento sejam pagos em uma única parcela.

O pedido foi objeto de apreciação pela sentença impugnada, em que o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou que “
deixo de condenar ao pagamento em parcela única, nos moldes do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, considerando que o pagamento em parcela única é incompatível com o pensionamento vitalício, já que pode gerar enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura
”, registrando, ademais, que “
ainda que não tenha sido fixado pensionamento vitalício ao requerente, o julgado acima se aplica a ele, considerando que perdurará por cerca de 40 (quarenta) anos
”.

O referido entendimento se coaduna com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido aqui exposto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria.

2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia.

3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura.

4. A regra de constituição de capital, aplicada pelo aresto impugnado, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do Código de Processo Civil de 1973, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia.

5. No caso, o autor experimentou lesões graves com o acidente, consistente em diversas fraturas nas pernas e no quadril, levando-o à incapacidade no percentual de 70% (setenta por cento), justificando-se, portanto, a majoração da indenização para R$ 65.000,00.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.282.069/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 7/6/2016.)

Esta também é a orientação seguida por este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 5004979-18.2023.8.08.0000, de 04.04.2023, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO DO PENSIONAMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A possibilidade de recebimento da indenização por invalidez em pagamento único está regrado no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil. Observa-se, porém, que o dispositivo mencionado oferece duas opções ao ofendido. A primeira, descrita no caput, é receber uma pensão mensal correspondente ao valor do trabalho para o qual ficou incapacitado, ou ao prejuízo que sofreu. A segunda opção, conforme o parágrafo único, concede ao ofendido uma indenização que não corresponderá mais ao valor do salário do trabalho que ele exercia, mas que será determinada pelo juiz e paga de uma só vez, com o objetivo de compensar as perdas.

2. Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, a indenização em parcela única não seria simplesmente multiplicação do valor de uma pensão mensal pelo número de meses restantes de vida, eis que o dispositivo de lei preconiza que seria arbitrada pelo magistrado no processo de conhecimento, o que não ocorreu no caso em análise.

3. Ademais, “(...) O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura. (...) (REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)

4. À vista dessas considerações, o pagamento em parcela única pretendido pela recorrente implica na desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade. Portanto, neste caso, analisando a situação concreta, não merece reforma a decisão recorrida, uma vez que o pedido de pagamento em cota única se refere à pensão de natureza vitalícia, que não tem estipulação de termo de cessação, razão pela qual, não se aplica a regra do parágrafo único do art. 950 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.”

Neste contexto, não merece acolhida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por VALDEMIR LAURINDO DOS SANTOS e ALLIANZ SEGUROS S/A e lhes nego provimento.

Considerando o disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor das respectivas partes, ressalvando, em relação a VALDEMIR LAURINDO DOS SANTOS a suspensão da exigibilidade das verbas devidas por estar amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 10/10/2023.

Voto Vogal: Acompanhar o eminente Relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões